Tribunal: CARF
Processo: 19515.721059/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721059/2015-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.457 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Embargante
MULTIGRAIN COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. SANEAMENTO.
Impõe-se admissão e o acolhimento dos embargos de declaração manejados,
mesmo que sob fundamento inocorrente, caso se verifique, efetivamente, a
ocorrência de obscuridade na decisão embargada, consistente numa falta de
clareza quanto aos motivos que serviram de suporte às suas conclusões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, emacolher os
embargos para sanar a obscuridade indicada para, sem efeitos infringentes, ratificar o decidido
no acórdão embargado. Os conselheiros acompanharam o relator pelas conclusões. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bess
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela empresa Multigrain Comércio
Ltda., em face do acórdão no 9101-005.505, proferido por esta C. 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais - CSRF – em 12/07/22. Por meio deste aresto, o presente Colegiado, diga-se,
negou seguimento à recurso especial manejado pela ora irresignante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721059/2015-58
Fl. 5986
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.457 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

Em síntese, o feito trata de autuação suportada pela predita empresa, em que
teriam sido glosadas despesas diversas. Neste ponto, e ao que interessa ao caso, após o regular e
completo trâmite deste processo, restaram, sub judice, apenas as parcelas atinentes aos
alcunhados “créditos irrecuperáveis”. E, como destacado no próprio de despacho de
admissibilidade destes declaratórios, ainda que a matéria tenha sido tratada em um único título,
ela abarcava dois tópicos/infrações distintas:
a) Créditos irrecuperáveis – perdas deduzidas em períodos posteriores; e
b) Créditos irrecuperáveis – perdas cujos requisitos legais, mormente os
destacados no art. 9o da Lei 9.430/96, não teriam sido comprovados.
A Embargante, vejam bem, interpôs seu recurso de divergência quanto, realmente,
a este grupo de despesas mas, tão só, para discutir aquelas descritas em “a”, acima. Para tanto
invocou paradigma que, em tese, e sob a sua ótica, se contraporia aos argumentos despendidos
pela decisão de 2a instância, já que admitiria a possibilidade de se deduzir as aludidas despesas a
qualquer tempo, ante a inexistência de previsão legal acerca de um eventual prazo.
Todavia, quando o caso chegou para o exame desta Câmara Superior, este
Colegiado decidiu por inadmitir o apelo sob o fundamento da inocorrência de dissídio à vista da
dessemelhança fática entre o acórdão recorrido e o aresto comparado.
Como já alardeado, contra a decisão desta Turma foram opostos os embargos de
declaração em testilha sob os fundamentos de omissão e contradição. Ao fim e ao cabo, o que
sustentou a embargante é que, não obstante ter sido admitido pelo acórdão em testilha que a
empresa teria, quanto aos citados créditos em litígio, preenchido os pressupostos legais que
autorizariam a respectiva dedução, ao mesmo tempo teria sustentado precisamente o contrário,
isto é, que o no caso vertente, a observância a tais requisitos não teria se operado. O trecho em
que a dita contradição teria, alegamente, se verificado é o seguinte:
No presente caso, a parcela do valor glosado refere-se a “créditos incobráveis”
a respeito dos quais o sujeito passivo não comprovou o implemento das condições
estabelecidas pela lei – prazo de vencimentos e início e manutenção de procedimentos
de cobrança administrativa e judicial -; a maior parte do valor glosado diz respeito
a créditos em relação aos quais a autoridade fiscal não contestou a observância
dos requisitos legais, mas somente o fato de terem sido deduzidos em período
posterior, violando “disposições contábeis”. (grifos no original)
Notem que, pelo que se vê da parte final do voto condutor do aresto supra,
aparentemente foi a citada falta de cumprimento dos requisitos legais que teria distanciado a
realidade vista no presente processo daquela considerada no acórdão paradigma colacionado pela
insurgente (em que, a priori, todos os pressupostos pertinentes teriam sido adimplidos pela
contribuinte, recorrente naquele efeito).
Instada a se pronunciar sobre a admissibilidade dos aludidos declaratórios, a D.
Presidência do CARF os admitiu, precisamente por identificar a contradição anteriormente citada
e, ainda, para afirmar que haveria, no parágrafo acima transcrito, uma omissão passível de
saneamento, mormente porque:
Fl. 5987
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.457 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

[...] apesar de estarem sendo analisadas duas irregularidades distintas, no que
concerne a “Perdas com recebimento de créditos” a redação do voto condutor na sua
parte conclusiva não é suficientemente clara nesse aspecto ao comparar com o caso
tratado no acórdão paradigma no 1402-001.127.
Ao fim, determinou que este Colegiado se manifeste acerca da omissão e
contradição acima, encaminhando-se os autos à D. Relatora. Como a Conselheira Andréa não
mais faz parte dos quadros desta Turma, o feito foi redistribuído a este Relator.
Esta, a espécie dos autos.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
DA ADMISSIBILIDADE.
Os embargos foram tempestivamente opostos, estando, assim, suficientemente
preenchido este pressuposto.
Quanto aos requisitos intrínsecos, todavia, é preciso esclarecer que a interessada
aventou a ocorrência de omissão e contradição. E no que tange ao alegado primeiro vício, vê-se,
de plano, a sua inocorrência.
A omissão que desafia o remédio em testilha diz respeito à falta de apreciação, por
lapso formal ou quiçá material, de pedidos e requerimentos porventura apresentados, admitindo-
se a sua caracterização, até mesmo, quando a decisão atacada deixa de considerar elementos e
documentos explicitamente aventados e que seriam necessários à formação da convicção dos
julgadores.
No caso, todavia, todos os pedidos deduzidos no apelo foram examinados... a
omissão, a que faz referência e interessada, diria respeito ao próprio objeto do exame de
admissibilidade intentado por este Colegiado. Ao fim das contas, o que a embargante afirmou foi
que a decisão em exame teria incorrido em omissão ao não reconhecer a ocorrência de
divergência jurisprudencial ao se pronunciar sobre o não cabimento do seu recurso especial,
quando, em sua visão, esta estaria presente:
23. Dessa forma, é evidente que o r. acórdão embargado incorreu em omissão e
contradição quanto à similitude fática entre o primeiro acórdão paradigma e o presente
caso, visto que, em ambos os casos, todas as condições previstas pelo artigo 9o da Lei
n.o 9.430/96 para a dedutibilidade das despesas decorrentes das perdas de créditos
foram devidamente observadas.
Em linhas gerais, a suscitada divergência jurisprudencial foi examinada pela
Turma; se a análise intentada contrariou o entendimento sustentado pela interessada, tal questão
se refere ao mérito e ao convencimento do Colegiado, revelando, senão, apenas a irresignação da
parte quanto ao resultado do julgamento.
Fl. 5988
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.457 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

Mas não se pode olvidar que, tal como erigido, o voto condutor do acórdão
embargado encerrou, quando menos, uma falta de clareza quanto as suas considerações, como
aventado pelo despacho de admissibilidade dos embargos. E neste caso, o que se teria seria uma
obscuridade e não uma omissão.
Com efeito, do trecho destacado pela recorrente, e expressamente reproduzido no
corpo do precitado despacho de admissibilidade (e também no relatório que precede este voto),
denota-se uma dúvida clara sobre o que, efetivamente, quis afirmar a D. Relatora. Isto é, não me
é dado saber, a partir daquele trecho, se das parcelas consideradas pelo acórdão embargado, a
parte relativa ao objeto do recurso especial realmente comportava a conclusão de que, quanto a
ela, os requisitos legais, mormente aqueles descritos no art. 9o da Lei 9.430/96, haviam, de fato,
sido preenchidos.
Vejam que inicialmente, no aludido excerto, a D. Relatora afirmou, no tocante aos
preditos “créditos incobráveis”, que a contribuinte não teria demonstrado o implemento das
citadas condições. Ao final daquele mesmo parágrafo, entretanto, disse que “a maior parte do
valor glosado diz respeito a créditos em relação aos quais a autoridade fiscal não contestou a
observância dos requisitos legais”. E, aqui, faço eco às críticas feitas pela D. Presidência do
CARF quando da prolação da decisão relativa ao cabimento dos declaratórios em testilha:
O texto cita inicialmente que a “parcela do valor glosado refere-se a créditos
incobráveis” e em seguida faz referência “a maior parte do valor glosado”, o que não
deixa claro se esta parcela estaria incluída ou não na outra.
Portanto, apesar de estarem sendo analisadas duas irregularidades distintas, no
que concerne a “Perdas com recebimento de créditos” a redação do voto condutor na
sua parte conclusiva não é suficientemente clara nesse aspecto ao comparar com o
caso tratado no acórdão paradigma no 1402-001.127. Procede, desta forma, a alegação
de omissão na decisão apontada pela embargante.
Ainda que o despacho supra tenha acusado a ocorrência de omissão, insista-se, o
caso é de obscuridade o que, de toda forma, deve ser admitido para fins de prosseguimento do
exame dos declaratórios, a luz do princípio da fungibilidade das formas.
Outrossim, o mesmo trecho acima encerra, em princípio, uma possível
contradição interna porque afirma, prefacialmente, o preenchimento dos pressupostos legais
para, ao fim, sustentar inexistente tal comprovação (mesmo que quanto a parte dos valores
glosados).
Dito assim, os embargos devem ser admitidos para que possamos, agora, verificar,
in concreto, se a contradição e obscuridade de fato ocorreram e, nesta esteira, se, ao saneá-las,
deveremos, por consequência, emprestando-lhes efeitos infringentes, conhecer e julgar o mérito
do próprio recurso especial.
II
DA OBSCURIDADE E DA CONTRADIÇÃO APONTADAS.
É necessário, antes de qualquer exame adicional, que entendamos o que
efetivamente foi decidido pelo Colegiado de 2a Grau até para que possamos compreender qual
foi o discrimen realmente considerado pelo acórdão proferido por esta Turma. E, nesta toada, se,
Fl. 5989
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.457 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

de fato, foi o problema do preenchimento dos pressupostos legais que teria justificado a
inadmissão do recurso especial interposto pela interessada.
Para tanto, socorro-me da seguinte passagem do relatório constante do acórdão de
no 1402-002.882, em que o Colegiado a quo descreveu a autuação quanto os ditos “créditos
incobráveis”:
Na análise da autoridade fiscal, depreendeu-se que as despesas com perdas no
recebimento de créditos eram de exercícios anteriores (2006 a 2010) à apuração do
ano-calendário de 2011, estando tal procedimento incorreto e em desacordo com as
normas e princípios contábeis. O montante destas despesas identificadas foi de R$
10.180.615,23.
E para parte dos valores informados como lançados na conta contábil
"41210031 Créditos Incobráveis", haveria diversas perdas no recebimento de créditos
que poderiam ser apropriadas no ano-calendário de 2011. Contudo, a recorrente não
apresentou documentação comprobatória que atendesse os requisitos legais para
apropriação como despesas aquelas perdas. O montante destas despesas identificadas
foi de R$ 2.708.444,73.
E aí está feito o problema... porque um primeiro erro de julgamento se deu no
acórdão recorrido dado que foi ele, e não a D. Relatora da decisão embargada, quem jogou “num
bolo só” as despesas descritas acima que compreendiam, efetivamente, uma parcela que seria
dedutível em 2011, mas que foi glosada por falta de demonstração dos requisitos legais, e uma
segunda, de maior monta, cuja indedutibilidade teria se dado por desrespeito ao princípio da
competência.
Só que o acórdão de piso examinou este tema, tão só, a luz do momento em que as
preditas despesas deveriam ser registradas contabilmente, desconsiderando, por completo, o fato
de que, parte delas, inclusive, teriam sido deduzidas no período correto sem que, no entanto,
tivesse sido comprovado o implemento das condicionantes legais. Aqui sim, haveria clara
omissão caso a insurgente tivesse atacado também a glosa atinente à parcela menor (porque
caberia àquele colegiado se pronunciar sobre o preenchimento ou não dos aludidos requisitos
preconizados pela legislação de regência).
A míngua da oposição de declaratórios, e ao não se reportar às glosas atinentes ao
ano de 2011, a decisão recorrida, neste ponto, transitou em julgado. Por óbvio, todavia, que essa
segregação poderia ter sido feita mesmo por ocasião do julgamento realizado por este Colegiado
de sorte a apreciar apenas a parte da autuação que se referiria ao problema do prazo para
aproveitamento das despesas em testilha. Só que, levada a erro pelo próprio acórdão recorrido, a
D. Relatora, ainda que tenha, realmente, apontado para a distinção entre as duas parcelas, o fez
de forma pouco clara e, demais a mais, deu a entender que esta circunstância (falta de
preenchimento dos pressupostos legais) não teria sido observada no caso em exame,
distanciando-o, pois, do contexto verificado no paradigma.
Mas, insista-se, a matéria que foi devolvida a este Colegiado diz respeito, apenas,
aos créditos incobráveis apropriados em 2011, quanto ao que, ao ver da fiscalização, e da decisão
de piso, deveriam ter sido registrados contabilmente em períodos pregressos. E se este for,
realmente, o único motivo para se acusar a falta de identidade/semelhança fática entre o acórdão
recorrido e o decisum comparado, a contradição e a obscuridade, uma vez reconhecidas, imporão
Fl. 5990
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.457 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

o conhecimento do Recurso Especial manejado. Isto, porque, como se extrai do próprio Termo
de Verificação Fiscal, tal parcela foi criticada, exclusivamente, por conta do período em que
apropriada, nada se dizendo ali acerca dos requisitos previstos pelo art. 340 do RIR/99 ou mesmo
da Lei 9.430/96. Confira-se:
Portanto, na apuração do resultado do exercício do ano-calendário fiscalizado
(2011), o contribuinte deduziu erroneamente despesas com perdas no recebimento de
créditos, relativas a exercícios anteriores, tendo como resultado do exercício um lucro
líquido indevidamente reduzido, com reflexos na apuração do lucro real que é a base
de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido. Assim, procederemos à glosa daquelas despesas relacionadas no
ANEXO II do presente termo.
Além disso, constam da planilha que discrimina a composição analítica da conta
contábil “41210031 – Créditos Inconbráveis”, diversas despesas no recebimento de
créditos que poderiam ser apropriadas no ano-calendário de 2011. Porém, o
contribuinte não apresentou a documentação comprobatória que atendesse os
requisitos legais para apropriação como despesas aquelas perdas, as quais
relacionamos no ANEXO III do presente termo.
Está inadvertidamente claro que quanto a parcela efetivamente discutida no
recurso especial, não houve críticas quanto a satisfação dos pressupostos legais pertinentes. E,
uma vez lavrado o auto de infração, este óbice nem mesmo poderia ser aventado para manter-se
a autuação (como, de fato, não foi).
Todavia, o que se pode depreender de todo o conjunto da obra é que a divergência
não teria se estabelecido por conta da falta de cumprimento de requisitos legais; mas faltou à
relatora dizer a quais requisitos ela estava se referindo, se àqueles atinentes à Lei 9.430/96 ou se
aos que tratam do regime de competência.
Vejam que para o caso em exame, a discussão revolveu, e vale a insistência. um
pretenso desrespeito ao princípio da competência. Pelo que afirmou a D. Autoridade Fiscal,
segundo as normas contábeis, o “lucro líquido do exercício não deve ser influenciado por efeitos
que pertençam a exercícios anteriores” e assim, as despesas relativas às perdas na recuperação
de créditos deveriam ser registradas e aproveitadas nas competências em que incorridas.
Estas considerações, frise-se, foram integralmente encampadas pelo acórdão de
segundo grau, tendo, o seu Relator, explicitamente afirmado o que se segue:
Tal situação fica mais evidente, ao analisarmos a continuação do alegado pela
recorrente na sua peça recursal, de que em 2006 a recorrente apurou lucro real
positivo, de modo que ao deduzir em 2011 não gerou nenhum prejuízo ao fisco, mas
tão somente postergação da redução do lucro real e do tributo pagar. E que ainda que
tenha tido prejuízo nos anos-calendários de 2007, 2008, 2009 e 2010, a existência de
lucro ou prejuízo não deveria interferir na dedutibilidade das despesas, pois não há lei
condicionando dedutibilidade aos resultados auferidos pelo contribuinte.
[...]
Não houve, na presente autuação, qualquer glosa de perdas de créditos ocorridas
no ano-calendário de 2006, e sim de despesas que deveriam ter sido registradas
contabilmente nos anos-calendário de 2007 a 2010, mas a recorrente só o fez no ano-
Fl. 5991
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.457 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

calendário de 2011. Justamente, nos anos de 2007 a 2010, apurou prejuízo, e em 2011,
lucro. Claro que houve uma postergação despesas para diminuir o prejuízo, e por
consequente, infringiu a limitação legal de compensação de 30% do lucro real com
prejuízos fiscais de períodos anteriores.
Notem, quem nem o TVF, nem o acórdão recorrido se debruçaram sobre as
condições dos negócios envidados e que deram azo ao registro das consequentes perdas como
“créditos irrecuperáveis”. Não houve, como já destacado e reconhecido, exame das obrigações
que deram causa aos preditos créditos nem, outrossim, se apontou objetivamente se estavam
vencidos ou, mesmo, qual seria a condição das ações ou medidas adotadas pela empresa para a
sua satisfação. Reprise-se: não houve críticas às condicionantes da Lei 9.430.
E toda a celeuma está justamente aí!
Como apropriadamente apontado pela D. Relatora, ao se reportar ao paradigma,
naquele caso havia uma certeza quanto ao período em que incorridas as despesas porque, como
houve, de fato, o exame dos requisitos legais, verificou-se que, ao tempo do registro contábil
destas, tais pressupostos já estavam satisfeitos. Em linhas gerais, com base na interpretação
adotada, estes dispêndios já poderiam ser apropriados, a par da opção do contribuinte de fazê-lo
posteriormente.
Já no caso em exame, como tal investigação não foi feita, nem mesmo nos seria
dado saber em quais competências o implemento das citadas condicionantes se deu. Daí a
assertiva contida no acordão embargado de que:
Sobre tais fatos o voto proferido no paradigma manifestou-se no sentido de
que o § 4o do art. 10, da Lei no 9.430, de 1996, base central da autuação,
sequer teria aplicação ao caso e que não haveria um prazo fatal para que o
contribuinte pudesse deduzir como perdas definitivas créditos em relação
aos quais já tivessem sido observados todos os requisitos impostos pela lei,
como valor, prazo de vencimento, procedimentos administrativos e judiciais
de cobrança.
E essa distinção que se tornou relevante para o Colegiado. Porque, como não se
sabe no caso vertente a data de vencimento das obrigações ou mesmo o que se sucedeu quanto
aos procedimentos de cobrança, não se sabe, também, quando tais despesas se tornariam
dedutíveis.
Há, claramente, vícios na apuração fiscal porque o exame da condicionantes não
se faz essencial apenas para a tipificação das hipóteses legais de dedução mas, principalmente,
para dar substância às próprias premissas fiscais atinentes ao regime de competência. Tomem de
exemplo as disposições do art. 10 da Lei 9.430/96, explicitamente afastado pela decisão
comparada, cujo § 4o reza o que se segue:
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do caput
poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que registre o crédito, a
partir do período de apuração em que se completar cinco anos do vencimento do crédito
sem que o mesmo tenha sido liquidado pela devedor.
Ora, a insuficiência do lançamento (contrária, até mesmo, ao preceitos do art. 142
do Código Tributário Nacional), não permite, sequer, verificar se, ao caso vertente, se aplicaria
Fl. 5992
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.457 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

este preceptivo. E caso fosse aplicado, o que se teria é que, em 2011, as despesas relativas ao ano
de 2006 poderiam ser deduzidas sem qualquer óbice adicional.
O que se está querendo dizer é que, a priori, a diferença efetiva entre um acórdão
e outro é que, no paradigma, houve efetivo enfrentamento quanto aos requisitos preconizados
pela Lei 9.430, o que permitiu, lá, à autoridade fiscal, identificar em que ponto, na linha do
tempo, tais despesas já poderiam ser apropriadas. Já no acórdão recorrido, como tal mister não
foi cumprido pela D. Auditoria, não haveria, sequer, como atestar o descumprimento do regime
de competência.
Neste passo, entendo que o acórdão de piso errou, venia concessa. Mas a
discussão a ser travada, aí, seria outra. Ter-se-ia que se aventar um claro desrespeito pela
Fiscalização acerca das determinações do art. 142 do CTN (que impõe, á Autoridade
Administrativa, o exaurimento da matéria de fato e de direito) para, assim, se discutir a
manutenção da glosa realizada. Poder-se-ia, até mesmo, cogitar da nulidade do auto de infração
por erro de identificação da matéria tributável (mas, neste caso, com um certo esforço
argumentativo).
Quanto ao tema trazido para exame deste Colegiado, todavia, realmente não há
dissídio porque o ponto de dessemelhança é determinante para a adoção das conclusões
apontadas por cada qual. Vale reprisar que, caso a situação verificada nos autos se repetisse no
paradigma, é muito provável que a discussão lá travada tomasse outros rumos. E o mesmo se diz
aqui: se houvesse um exame efetivo das operações que deram causa ao registro das perdas, ter-
se-ia, então, a identificação in concreto do momento a partir do qual o contribuinte poderia,
delas, se apropriar e, quiçá, se verificar, que o diga, e v.g, a aplicação dos preceitos do art. 10
supra referido.
É uma nuance, sim, mas foi uma nuance crítica para o Colegiado, ao fim da
constatação ou não da ocorrência do dissídio.
Neste diapasão, o que se tem, in casu, é o seguinte: quando a relatora se reporta à
falta de cumprimento de requisitos legais, ela apenas o faz para exprimir a distância entre os dois
casos quanto a falta de exame destes mesmos requisitos. E foi isto, desculpem-me pela repetição,
que se tornou premente para a constatação da falta similitude fática entre as decisões
comparadas.
E dito desta forma, saneia-se a obscuridade apontada e, ao mesmo tempo, afasta-
se a alegação de contradição (porque, ao fim das contas, como esclarecido, não foi a falta de
cumprimento das condicionantes legais que justificou a inadmissão do apelo mas, tão só, a falta
do exame destas no caso concreto).
A despeito disto, e em respeito do art. 68, § 3o, do anexo II, do RICARF,
prevaleceram os fundamentos exprimidos na declaração de voto da Conselheira Edeli, abaixo
reproduzida.
Fl. 5993
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.457 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por ACOLHER os embargos declaratórios opostos para,
sem efeitos infringentes, aclarar a obscuridade apontada nos termos do voto acima apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A Contribuinte concluiu, em seus embargos, que o r. acórdão embargado
incorreu em omissão e contradição quanto à similitude fática entre o primeiro acórdão
paradigma e o presente caso, visto que, em ambos os casos, todas as condições previstas pelo
artigo 9o da Lei n.o 9.430/96 para a dedutibilidade das despesas decorrentes das perdas de
créditos foram devidamente observadas. Em exame de admissibilidade, foi dado seguimento aos
embargos de declaração, sob a premissa de que houve duas infrações imputadas à Contribuinte e
que apesar de estarem sendo analisadas duas irregularidades distintas, no que concerne a
“Perdas com recebimento de créditos” a redação do voto condutor na sua parte conclusiva não
é suficientemente clara nesse aspecto ao comparar com o caso tratado no acórdão paradigma no
1402-001.127.
O I. Relator propõe a admissibilidade dos embargos para apreciação de
contradição e obscuridade, discordando do apontamento da Contribuinte de que haveria omissão
e contradição. Esta Conselheira concorda, como demonstrará adiante, que o caso é de
obscuridade, mas entende que o vício apontado não comporta, de plano, a cogitação de
contradição, assim como não evidencia omissão, sendo possível, apenas, que tais ocorrências se
verifiquem como consequência do esclarecimento da obscuridade.
Este Colegiado decidiu, no Acórdão no 9101-005.505, negar conhecimento a
recurso especial da Contribuinte, cujo seguimento se deu em face do paradigma no 1402-001.127
sob a seguinte premissa:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que houve uma postergação despesas para
diminuir o prejuízo, e por consequente, infringiu a limitação legal de compensação de
30% do lucro real com prejuízos fiscais de períodos anteriores, o primeiro acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1402-001.127, de 2012) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que o parágrafo 4o do art. 10 [da Lei no 9.430, de 27/12/1996]
também não impede que a dedução seja tomada em qualquer data futura quando a
empresa, que, por qualquer razão (inclusive por estar com prejuízo), não tiver utilizado
a faculdade de deduzir antecipada e provisoriamente a perda meramente provável,
Fl. 5994
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.457 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

considerando, ainda, que a contribuinte promoveu um planejamento fiscal, que revelou-
se regular, aproveitando-se das permissivas legais.
O voto condutor do acórdão embargado afasta a primeira objeção da PGFN ao
conhecimento do recurso, asseverando que a Contribuinte se desincumbiu do ônus de demonstrar
analiticamente a divergência jurisprudencial e passa a examinar a similitude entre os casos
comparados. Há uma indicação preliminar de que a glosa das perdas se deu em razão de 2 (dois)
fundamentos, compreendidos no exame de admissibilidade de embargos como duas infrações,
do que decorreu a conclusão de que, por estarem sendo analisadas duas irregularidades
distintas, faltaria clareza ao voto condutor do acórdão embargado ao estabelecer a comparação
com o paradigma admitido. Vale a transcrição da referida indicação preliminar e da conclusão da
relatora do acórdão embargado, ex-Conselheira Andrea Duek Simantob, acerca das
peculiaridades deste caso:
No presente caso houve glosa de perdas com recebimento de créditos em razão de 2
(dois) fundamentos:
(i) perdas deduzidas em anos-calendários posteriores. Despesas com perdas no
recebimento de créditos de exercícios anteriores (2006 a 2010) à apuração do ano-
calendário de 2011, procedimento considerado incorreto e em desacordo com as normas
e princípios contábeis. Valor- R$ 10.180.615,23
e
(ii) perdas cujos requisitos não foram comprovados. Tratam-se de “Créditos
Incobráveis" e referem-se a diversas perdas no recebimento de créditos que poderiam
ser apropriadas no ano-calendário 2011, porém não foi apresentada documentação
comprobatória que demonstrasse o atendimento aos requisitos legais para apropriação
dessas perdas como despesas - não comprovou a manutenção de cobrança
administrativa nos casos de créditos entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00 vencidos há mais
de um ano, bem como não comprovou os procedimentos judiciais para o seu
recebimento nos casos de créditos acima de R$ 30.000,0 vencidos há mais de um ano.
Valor R$ 2.708.444,73.
[...]
Observa-se que no paradigma o sujeito passivo já havia adquirido o direito ao registro
das perdas definitivas com créditos. Todos os requisitos expressos na lei foram
atendidos, como o prazo de vencimento e o implemento de cobrança administrativa,
bem como providenciou os procedimentos judiciais. Ocorre que o sujeito passivo não
registrou as perdas definitivas no momento oportuno, quando já implementados todos
os requisitos, e o fez somente após a incorporação pela Rubi, para que esta pudesse
registrar as perdas e reduzir o lucro.
No presente caso, a parcela do valor glosado refere-se a “créditos incobráveis” a
respeito dos quais o sujeito passivo não comprovou o implemento das condições
estabelecidas pela lei – prazo de vencimentos e inicio e manutenção de procedimentos
de cobrança administrativa e judicial -; a maior parte do valor glosado diz respeito a
créditos em relação aos quais a autoridade fiscal não contestou a observância dos
requisitos legais, mas somente o fato de terem sido deduzidos em período posterior,
violando “disposições contábeis”.
Nos embargos, a Contribuinte procura demonstrar a existência dos seguintes
vícios neste proceder:
Fl. 5995
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.457 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

12. Contudo, da leitura do r. acórdão ora embargado, verifica-se que este incorreu (i) em
omissão ao desconsiderar o fato de que, assim como a Recorrente no acórdão
paradigma, a Embargante também cumpriu todos os requisitos previstos em lei para a
dedutibilidade das despesas referentes às perdas no recebimento de créditos vencidos, e
(ii) em contradição, visto que, ao mesmo tempo, em que admitiu que restou
incontroverso o cumprimento de todos os requisitos legais para dedutibilidade dos
créditos irrecuperáveis por parte da Embargante, aduziu que esta não teria comprovado
o implemento dos requisitos legais.
Para assim concluir, a Contribuinte parte da premissa de que consoante se infere
do acórdão recorrido de fls. 5.942/5.952, objeto do Recurso Especial, a discussão cinge-se à
possibilidade de a Embargante apropriar-se em 2011 de despesas com perdas de créditos
ocorridas entre 2006 e 2010, e afirma a existência de divergência jurisprudencial em face de o
paradigma no 1402-001.127 decidir contrariamente ao acórdão antes recorrido, no sentido de que
a ora Embargante não poderia ter reconhecido em 2011 as despesas referentes às perdas de
créditos ocorridas em anos-calendários anteriores a 2010, na medida em que o contribuinte não
poderia se apropriar da despesa em período diverso daquele em que a lei fiscal a considera
incorrida.
Na percepção da Contribuinte, portanto, seria impróprio afirmar a dessemelhança
entre os acórdãos comparados sob a premissa de que nestes autos, diversamente do paradigma,
não se poderia afirmar que todos os requisitos expressos na lei foram atendidos, como o prazo de
vencimento e o implemento de cobrança administrativa, bem como que foram providenciados os
procedimentos judiciais.
Ocorre que, muito embora as interpretações extraídas do acórdão embargado pela
Contribuinte e no exame de admissibilidade dos embargos sejam possíveis, outra compreensão
pode ser extraída do julgado, a evidenciar que a obscuridade deve ser sanada sem efeitos
infringentes.
Isto porque o voto condutor do acórdão embargado extrai do paradigma admitido
a percepção de que houve análise fiscal do cumprimento dos requisitos expressos na legislação,
restando a insurgência da autoridade lançadora circunscrita ao período de apuração em que
deduzida a perda, aproveitada apenas no momento em que o sujeito passivo reputou oportuno, in
casu no momento em que passou a apurar lucros com a incorporação de outra pessoa jurídica. De
fato, na transcrição do relatório do paradigma está expressa a origem e o vencimento dos créditos
considerados incobráveis e, em face destas operações, observou a fiscalização que embora os
créditos já tivessem atendido as condições legais para serem deduzidos pela BOAVISTA (art. 9o
da Lei n.o 9.430/97), antes do processo de incorporação pela RUBI, aquela os manteve
controlados na Parte B do Lalur, desde a cessão até o ano de 2003, realizando apenas pequenos
ajustes.
Já em relação ao presente caso, o voto condutor do acórdão embargado vislumbra
duas circunstâncias: o apontamento de perdas para as quais o sujeito passivo não comprovou o
implemento das condições estabelecidas pela lei e créditos em relação aos quais a autoridade
fiscal não contestou a observância dos requisitos legais. Infere-se, desta segunda circunstância,
que a ausência de contestação acerca da observância dos requisitos legais não pode ser tomada
como equivalente à observação fiscal de que foi atendido as condições legais para dedução das
perdas.
Fl. 5996
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.457 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

Assim, quando a Contribuinte diz ser contraditória a decisão pautada na
dessemelhança entre os casos comparados porque no presente caso não se poderia afirmar que
todos os requisitos expressos na lei foram atendidos, como o prazo de vencimento e o
implemento de cobrança administrativa, bem como que foram providenciados os procedimentos
judiciais, está fazendo uso dos embargos de declaração como veículo de seu inconformismo com
a percepção expressa no acórdão embargado de que a ausência de contestação acerca da
observância dos requisitos legais, presente no acórdão lá recorrido, não pode ser tomada como
equivalente à observação fiscal de que foram atendidas as condições legais para dedução das
perdas, expressa no paradigma.
Eventualmente, nesta segunda análise, os membros deste Colegiado poderiam
compreender que haveria similitude suficiente entre as situações referidas, e concluir que o
recurso especial deveria ter sido conhecido. Contudo, tal infringência não tem lugar em sede de
embargos de declaração destinado ao esclarecimento de obscuridade. Este Colegiado decidiu
negar conhecimento ao recurso especial sob aquela compreensão dos acórdãos comparados e,
esclarecidas as premissas adotadas, os embargos de declaração devem ser ACOLHIDOS sem
efeitos infringentes.
Esta decisão alcança a mesma conclusão do I. Relator, mas cabem algumas outras
ressalvas em relação a alguns pontos específicos de sua fundamentação.
O I. Relator compreende que a obscuridade aqui presente tem origem na decisão
do recurso voluntário, que teriam jogado “num bolo só” as despesas glosadas, correspondentes à
perda no recebimento dos créditos.
Resgatando a demonstração do dissídio jurisprudencial apresentado em recurso
especial, é possível determinar a discussão que a Contribuinte pretendeu submeter a este
Colegiado e avaliar se há duas infrações ou dois fundamentos para a glosa promovida.
A Contribuinte relatou que, com respeito às perdas no recebimento de créditos,
duas foram as motivações para glosa: i) apropriação indevida, no ano-calendário de 2011, de
despesas concernentes a perdas no recebimento de créditos dos anos-calendários de 2006 a
2010; e, ii) falta de demonstração da manutenção das cobranças administrativas e/ou judiciais
para reaver tais créditos. A decisão de 1a instância manteve parcialmente estas glosas, conforme
assim registrado no recurso especial:
6. No que tange às perdas no recebimento de créditos, foram consideradas como
dedutíveis tão somente perdas de valor inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e
vencidos após 30.06.2010, no total de R$ 62.911,00 (sessenta e dois mil, novecentos e
onze reais).
7. Isso porque, no entendimento da Autoridade Julgadora, não teria sido comprovada a
existência de procedimentos de cobrança dos créditos superiores a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). Ademais, as perdas apuradas nos exercícios anteriores a 2010 foram
consideradas indedutíveis, sob a justificativa de que “não pode o sujeito passivo, para
fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, apropriar a despesa em
período diverso daquele em que a lei fiscal a considera incorrida”.
Note-se, neste ponto, que ao limitar a dedutibilidade às perdas cujos requisitos
para dedução foram reunidos no ano-calendário 2011, a autoridade julgadora de 1a instância nada
Fl. 5997
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.457 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

disse acerca do cumprimento dos demais requisitos de dedutibilidade para as perdas que
poderiam ser consideradas dedutíveis antes desse período.
Retornando ao recurso especial, tem-se que a Contribuinte, anotando que o
recurso voluntário foi improvido neste ponto, confirmando a decisão de 1a instância ao afirmar
que “não pode o sujeito passivo, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
apropriar a despesa em período diverso daquele em que a lei fiscal a considera incorrida”,
erigiu a divergência jurisprudencial em face do paradigma no 1402-001.127, dele destacando,
entre outros aspectos, a conclusão acerca do caráter facultativo da dedução, havendo uma a
partir da qual é prevista essa dedução, mas não há prazo para efetivá-la. Em seus argumentos
de mérito, pede que seja cancelado o item da autuação relacionado à dedução da perda nos
recebimentos de créditos dos anos-calendários de 2006 a 2010, descrevendo os motivos da
postura conservadora até então adotada em face das perdas que se entendeu por apropriar apenas
no ano-calendário 2011.
A divergência jurisprudencial, assim, estaria restrita ao fundamento de
inadmissibilidade da dedução tardia de perdas que deveriam ter sido apropriadas em anos-
calendário anteriores a 2011. Como já dito, porém, o voto condutor do acórdão embargado,
compreendeu que as perdas que subsistiram glosadas não representariam, como no paradigma,
valores acerca dos quais a Contribuinte já havia adquirido o direito ao registro das perdas,
porque não houve análise fiscal expressa neste sentido:
No presente caso, a parcela do valor glosado refere-se a “créditos incobráveis” a
respeito dos quais o sujeito passivo não comprovou o implemento das condições
estabelecidas pela lei – prazo de vencimentos e inicio e manutenção de procedimentos
de cobrança administrativa e judicial -; a maior parte do valor glosado diz respeito a
créditos em relação aos quais a autoridade fiscal não contestou a observância dos
requisitos legais, mas somente o fato de terem sido deduzidos em período posterior,
violando “disposições contábeis”.
É válido concluir, assim, que a decisão embargada está orientada pela premissa de
que a glosa das perdas teria dois fundamentos, um deles não enfrentado no paradigma. Contudo,
ao apontar os valores específicos atribuídos à glosa em cada um dos fundamentos, o voto
condutor do acórdão embargado acabou por suscitar a cogitação, no exame de admissibilidade
dos embargos, de que duas seriam as infrações, cada uma sob um fundamento distinto.
Diante da percepção do I. Relator de que esta obscuridade teria origem no acórdão
de recurso voluntário, necessário se faz retroagir a peças anteriores ao recurso especial da
Contribuinte.
O acórdão de recurso voluntário, no 1402-002.882, traz o seguinte relatório:
Refere-se a despesas com perdas no recebimentos de créditos no valor total de R$
10.909.511,71, contabilizados na conta contábil "41210031 Créditos Incobráveis".
Na análise da autoridade fiscal, depreendeu-se que as despesas com perdas no
recebimento de créditos eram de exercícios anteriores (2006 a 2010) à apuração do ano-
calendário de 2011, estando tal procedimento incorreto e em desacordo com as normas e
princípios contábeis. O montante destas despesas identificadas foi de R$ 10.180.615,23.
E para parte dos valores informados como lançados na conta contábil "41210031
Créditos Incobráveis", haveria diversas perdas no recebimento de créditos que poderiam
ser apropriadas no ano-calendário de 2011. Contudo, a recorrente não apresentou
Fl. 5998
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.457 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

documentação comprobatória que atendesse os requisitos legais para apropriação como
despesas aquelas perdas. O montante destas despesas identificadas foi de R$
2.708.444,73.
A soma dos créditos incobráveis passíveis de glosa perfaz o valor de R$ 12.889.059,96.
Contudo, houve dedução nesta conta contábil de outros valores, que não foram objetos
da fiscalização, e pequenas divergências de cálculo entre o que foi apurado pela
fiscalização e informado pela recorrente.
Destarte, houve a glosa de despesas neste item de R$ 10.909.511,71.
Com as parcelas admitidas no julgamento de 1a instância, a glosa ficou reduzida a
R$ 10.846.600,71.
Sob esta ótica, a glosa total original de R$ 10.909.511,71 compreenderia uma
parcela de R$ 2.708.444,73 que seria passível de apropriação no ano-calendário 2011 se
provados os requisitos legais, tendo a Contribuinte logrado prová-los apenas na parcela afastada
de R$ 62.911,00. Quanto à diferença de R$ 8.201.066,98 (R$ 10.909.511,71 – R$ 2.708.444,73),
não se cogitou da necessidade de comprovação dos demais requisitos de dedutibilidade, por não
se admitir, de qualquer forma, a sua apropriação no ano-calendário 2011.
Frise-se: os lançamentos de IRPJ e CSLL trazem como infrações – assim
compreendidos os itens com fundamentação legal específica relacionados na “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de Infração - , além da glosa de outras despesas no valor
de R$ 13.242.995,36, uma glosa única de perdas no recebimento de créditos no valor de R$
10.909.511,71 (e-fls. 2872 e 2879). Assim, a agregação dos valores glosados a título de perdas
no recebimento dos créditos em uma única infração está presente desde a acusação fiscal.
A decisão do recurso voluntário, por sua vez, teve em conta os seguintes termos
da acusação fiscal transcritos em seu voto condutor:
(...) o contribuinte apropriou despesas com perdas no recebimento de créditos de
exercícios anteriores na apuração do resultado do ano-calendário 2011. Tal
procedimento é incorreto e está em desacordo com as normas e princípios contábeis,
conforme a seguir demonstrado.
(...) toda despesa diretamente delineável com as receitas reconhecidas em determinado
período deverá ser confrontada com as mesmas. Este princípio é a base para o princípio
da competência aplicado no Brasil e estabelecido pela resolução n° 750 do Conselho
Federal de Contabilidade – CFC.
De acordo com a Lei das S/A (Lei n° 6.404/76), o lucro líquido do exercício não deve
estar influenciado por efeitos que pertençam a exercícios anteriores, ou seja, deverão
transitar pela apuração de resultados somente os valores que competem ao respectivo
período.
Segundo o artigo 186, §1°, da Lei n° 6.404/76, como ajustes de exercícios anteriores
serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou
da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subseqüentes.
Portanto, aquelas despesas de exercícios anteriores deveriam ser contabilizadas em
conta de "Ajustes de Exercícios Anteriores" com a posterior transferência do saldo para
a conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados".
Fl. 5999
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.457 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

(...) na apuração do resultado do exercício do ano-calendário fiscalizado (2011), o
contribuinte deduziu erroneamente despesas com perdas no recebimento de créditos,
relativas a exercícios anteriores, tendo como resultado do exercício um lucro líquido
indevidamente reduzido, com reflexos na apuração do lucro real que é a base de cálculo
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
Assim, procederemos à glosa daquelas despesas relacionadas no ANEXO II do presente
termo. Além disso, constam na planilha que discrimina a composição analítica da conta
contábil "41210031 - Créditos Incobráveis", diversas perdas no recebimento de
créditos que poderiam ser apropriadas no ano-calendário 2011. Porém, o
contribuinte não apresentou documentação comprobatória que atendesse os requisitos
legais para apropriação como despesas aquelas perdas, as quais relacionamos no
ANEXO III do presente termo.
Em relação aos créditos relacionados no ANEXO III deste termo, o contribuinte não
comprovou a manutenção de cobrança administrativa nos casos [de créditos entre R$
5.000,00 e R$ 30.000,00 vencidos há mais de um ano], bem como não comprovou os
procedimentos judiciais para o seu recebimento nos casos [de créditos acima de R$
30.000,0 vencidos há mais de um ano]. (destacou-se)
Por certo é possível cogitar, a partir destes termos, que quando a autoridade
lançadora questiona a dedutibilidade, em 2011, de despesas com perdas no recebimento de
créditos relativas a exercícios anteriores, implícito estaria que considerou os demais requisitos
de dedutibilidade atendidos naqueles períodos anteriores. Contudo, também se pode cogitar que,
sob a premissa de que tais valores não seriam, de qualquer forma, dedutíveis no período
fiscalizado (2011), a autoridade lançadora nada disse acerca do atendimento aos demais
requisitos de dedutibilidade. E esta segunda cogitação ganha força quando se vê que, em relação
aos créditos cujos valores apresentavam vencimento que permitia cogitar da dedutibilidade em
2011, demandou-se a comprovação dos demais requisitos, como a cobrança administrativa ou
judicial.
Anote-se, neste ponto, que no voto condutor do acórdão de recurso voluntário,
distintamente do afirmado pelo I. Relator, não se vislumbra omissão na apreciação de um dos
fundamentos para a glosa das perdas. No caso, a Contribuinte deixou de apresentar outros
argumentos em favor da comprovação dos requisitos legais para dedutibilidade dos valores
passíveis de apropriação no ano-calendário 2011, limitando a confrontar em sua defesa o que
assim estipulado no início de seus argumentos de mérito, a partir da e-fl. 4829:
Consoante relatado na parte fática da presente, entendeu a r. decisão recorrida que as
despesas com perdas no recebimentos dos créditos relativas aos anos-calendários de
2006 a 2010 não seriam dedutíveis para a determinação do lucro real e da base de
cálculo da contribuição social do ano-calendário de 2011, em decorrência da aplicação
do princípio contábil da competência.
Ao final de seus argumentos em favor da possibilidade de dedução posterior das
perdas, a Contribuinte passa a demonstrar o cumprimento do segundo requisitos legal,
concernente à existência de procedimento de cobrança do crédito não recebido, mas referindo
perdas de 2007 e 2008, sem nada indicar, especificamente, em relação aos créditos passíveis de
dedução em 2011, se atendidos os demais requisitos legais. Este fundamento, atacado apenas em
impugnação com acolhimento parcial em 1a instância, restou abordado, no acórdão recorrido,
apenas na negativa de provimento ao recurso de ofício.
Fl. 6000
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.457 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

De toda a sorte, esta Conselheira concorda que a obscuridade da decisão
embargada está na premissa acusatória assim descrita no seu voto condutor:
No presente caso houve glosa de perdas com recebimento de créditos em razão de 2
(dois) fundamentos:
(i) perdas deduzidas em anos-calendários posteriores. Despesas com perdas no
recebimento de créditos de exercícios anteriores (2006 a 2010) à apuração do ano-
calendário de 2011, procedimento considerado incorreto e em desacordo com as normas
e princípios contábeis. Valor- R$ 10.180.615,23
e
(ii) perdas cujos requisitos não foram comprovados. Tratam-se de “Créditos
Incobráveis" e referem-se a diversas perdas no recebimento de créditos que poderiam
ser apropriadas no ano-calendário 2011, porém não foi apresentada documentação
comprobatória que demonstrasse o atendimento aos requisitos legais para apropriação
dessas perdas como despesas - não comprovou a manutenção de cobrança
administrativa nos casos de créditos entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00 vencidos há mais
de um ano, bem como não comprovou os procedimentos judiciais para o seu
recebimento nos casos de créditos acima de R$ 30.000,0 vencidos há mais de um ano.
Valor R$ 2.708.444,73.
A análise da divergência jurisprudencial no acórdão embargado se deu sem uma
especificação mais precisa da acusação fiscal, mas isto porque tal se mostrou desnecessário, vez
que em ambas parcelas da glosa não se teve aqui, distintamente do que afirmado no paradigma, a
constatação de que todos os requisitos expressos na lei foram atendidos, como o prazo de
vencimento e o implemento de cobrança administrativa.
Por tudo antes exposto, a acusação fiscal analisada nestes autos seria melhor
compreendida nos seguintes termos:
No presente caso houve glosa de perdas com recebimento de créditos no valor de R$
10.909.511,71, dividida em duas parcelas sob os seguintes fundamentos:
(i) perdas deduzidas em anos-calendários posteriores. Despesas com perdas no
recebimento de créditos de exercícios anteriores (2006 a 2010) à apuração do ano-
calendário de 2011, procedimento considerado incorreto e em desacordo com as normas
e princípios contábeis. Valor- R$ 8.201.066,98 (R$ 10.909.511,71 – R$ 2.708.444,73);
e
(ii) perdas cujos requisitos não foram comprovados. Tratam-se de “Créditos
Incobráveis" e referem-se a diversas perdas no recebimento de créditos que poderiam
ser apropriadas no ano-calendário 2011, porém não foi apresentada documentação
comprobatória que demonstrasse o atendimento aos requisitos legais para apropriação
dessas perdas como despesas - não comprovou a manutenção de cobrança
administrativa nos casos de créditos entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00 vencidos há mais
de um ano, bem como não comprovou os procedimentos judiciais para o seu
recebimento nos casos de créditos acima de R$ 30.000,0 vencidos há mais de um ano.
Valor R$ 2.708.444,73.
E, limitado o dissídio jurisprudencial à parcela de R$ 8.201.066,98, considerando
a demonstração expressa no recurso especial, antes exposta, descaberia, apenas, a referência em
destaque, assim consignada no voto condutor do acórdão embargado, porque referente à parcela
glosada de R$ 2.708.444,73:
Fl. 6001
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.457 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

Observa-se que no paradigma o sujeito passivo já havia adquirido o direito ao registro
das perdas definitivas com créditos. Todos os requisitos expressos na lei foram
atendidos, como o prazo de vencimento e o implemento de cobrança administrativa,
bem como providenciou os procedimentos judiciais. Ocorre que o sujeito passivo não
registrou as perdas definitivas no momento oportuno, quando já implementados todos
os requisitos, e o fez somente após a incorporação pela Rubi, para que esta pudesse
registrar as perdas e reduzir o lucro.
No presente caso, a parcela do valor glosado refere-se a “créditos incobráveis” a
respeito dos quais o sujeito passivo não comprovou o implemento das condições
estabelecidas pela lei – prazo de vencimentos e inicio e manutenção de
procedimentos de cobrança administrativa e judicial -; a maior parte do valor
glosado diz respeito a créditos em relação aos quais a autoridade fiscal não contestou a
observância dos requisitos legais, mas somente o fato de terem sido deduzidos em
período posterior, violando “disposições contábeis”.
Portanto, realmente não vejo conjuntos fáticos semelhantes entre recorrido e o 1o
paradigma ao norte citado. Os casos são diversos. Não há como realizar o teste de
aderência para concluir como o colegiado paradigmático decidiria a situação posta nos
presentes autos, dadas as particularidades que estão envolvidas nas circunstâncias do
paradigma.
Neste sentido, não conheço do recurso pelo 1o paradigma.
Conclui-se, do exposto, que a obscuridade apontada resulta da adoção, pelo voto
condutor do acórdão embargado, de uma premissa fática distinta daquele extraída pela
Contribuinte ao suscitar o dissídio jurisprudencial e reafirmar a divergência em embargos de
declaração: de que o fato de a autoridade fiscal não ter contestado, aqui, a observância dos
requisitos legais acerca dos valores indevidamente apropriados no ano-calendário 2011 seria
equivalente à afirmação, no paradigma, de que o sujeito passivo já havia adquirido o direito ao
registro das perdas.
Esta Conselheira, assim, concorda com o I. Relator que quanto a parcela
efetivamente discutida no recurso especial, não houve críticas quanto a satisfação dos
pressupostos legais pertinentes, bastando a inobservância do período de competência de dedução
da perda para justificar sua glosa. Contudo, o voto condutor do acórdão embargado compreendeu
que esta ausência de manifestação fiscal acerca dos requisitos constituía situação fática
dessemelhante do paradigma no qual se constatou que todos os requisitos expressos na lei foram
atendidos, como o prazo de vencimento e o implemento de cobrança administrativa.
Como bem exposto pelo I. Relator, nem o TVF, nem o acórdão recorrido se
debruçaram sobre as condições dos negócios envidados e que deram azo ao registro das
consequentes perdas como “créditos irrecuperáveis”, com respeito à parcela deduzida com
inobservância do regime de competência. E é precisamente por esta razão que se compreendeu,
no acórdão embargado, que o presente caso seria distinto do paradigma no qual todos os
requisitos expressos na lei foram atendidos, como o prazo de vencimento e o implemento de
cobrança administrativa.
Por fim, registre-se a discordância em face da afirmação do I. Relator de que
haveria vícios na apuração fiscal que deixou de examinar a tipificação das hipóteses legais de
dedução. Esta Conselheira compreende que esta verificação somente se faria necessária se
revertida a premissa de que os valores apropriados tardiamente em 2011 não poderiam ser
dedutíveis neste ano-calendário. Ou seja, caso reformada a interpretação que orientou a acusação
Fl. 6002
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.457 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721059/2015-58

fiscal e o julgamento do recurso voluntário, hipótese acerca da qual não cabe considerações em
sede de conhecimento de recurso especial ou de esclarecimento de obscuridades nesta seara.
Inclusive, no que se refere ao §4o do art. 10 da Lei no 9.430/96, trata-se apenas de baixa
definitiva do direito de crédito em contrapartida à conda redutora constituída por ocasião da
apropriação da perda antecipada com autorização da lei fiscal, sem repercussão no resultado, não
sendo possível dela inferir um direito irrestrito de baixa de créditos quando completados cinco
anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo devedor.
Por todo o exposto, evidenciada a obscuridade, esta Conselheira acompanha o I.
Relator em sua conclusão de ACOLHER os embargos de declaração para saná-a, sem efeitos
infringentes, ratificando o que decidido no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 6003
DF CARF MF
Original